Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. MENÇÃO A NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO QUE CONSTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DADOS INSUFICIENTES PARA INDICAÇÃO PRECISA DA DÍVIDA E DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que a notificação extrajudicial enviada para constituição em mora do devedor não indicou corretamente o número do contrato de crédito firmado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da notificação extrajudicial encaminhada ao devedor e sua aptidão para instruir a ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência, consoante entendimento do julgador.
4. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento.
5. Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A notificação deve conter dados suficientes para especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato. Precedentes.
6. Na hipótese, a notificação não reúne elemento de informação suficiente para identificar a obrigação cobrada e ainda indica número de contrato diverso do que foi informado ao mutuário no ato da contratação, assim, é inválida e ineficaz para regular constituição em mora, o que atrai a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial que menciona número de contrato diverso daquele constante da cédula de crédito bancário apresentada com a inicial, sem identificação clara do bem alienado fiduciariamente, não comprova a constituição em mora do devedor. 2. A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, IV; Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, §§ 2o e 3o e art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2002523, 0737017-14.2024.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025; Acórdão 1816456, 07062093920238070010, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024; e, etc.